Tribunal: TJMT
Processo: 1002942-48.2023.8.11.0018
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002942-48.2023.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subtração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO PEDRO RIBEIRO NUNES - CPF: 060.448.211-61 (RECORRENTE), WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO - CPF: 060.531.441-18 (RECORRENTE), ANDERSON FELIPE DO NASCIMENTO - CPF: 002.532.291-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYSE MARIA SOARES - CPF: 060.657.761-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA TEIXEIRA VIANA - CPF: 012.668.431-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DOS SANTOS MARANGUELO - CPF: 017.448.701-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON MONTEIRO DA SILVA - CPF: 151.946.632-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ZARLAN DA COSTA GALDINO PERES - CPF: 017.044.291-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL HENRIQUE DA SILVA - CPF: 052.069.401-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RIZA ANDRE SOARES - CPF: 000.411.255-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA CANUTO DO NASCIMENTO - CPF: 025.112.781-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEIA RIBEIRO BARRETO - CPF: 277.967.998-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 388.236.118-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa
: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Alegada legítima defesa. Não comprovação inequívoca. Indícios suficientes para a manutenção das qualificadoras. Crime conexo. Submissão ao tribunal do júri. Recurso desprovido.

i. caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pelos recorrentes contra decisão que os pronunciou por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, visando a absolvição sumária do segundo recorrente, o afastamento das qualificadoras e a absolvição do crime conexo.

ii. questão em discussão

Há três questões: (1) se o segundo recorrente agiu em legítima defesa; (2) se as qualificadoras [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] estão caracterizadas; (3) se existem indícios suficientes de materialidade e autoria da ocultação de cadáver.

iii. razões de decidir

A legítima defesa não fora comprovada de forma inequívoca, notadamente porque os depoimentos do primeiro recorrente são contraditórios entre si, bem como porque a vítima foi encontrada com as mãos e pés amarrados, fato que elide a hipótese de reação a uma agressão injusta.

As qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos elementos probatórios e laudos periciais.

A ocultação do cadáver [em cova rasa e em região de mata], indica clara tentativa de dificultar sua localização, justificando a submissão do crime conexo à competência do Tribunal do Júri.

iv. dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, III, IV; art. 211; CPP, arts. 413, 415, 577, 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1779570/RS, Rel. Min.ª Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 27.08.2019; TJMT, RSE nº 1009113-98.2021.8.11.0015, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 14.05.2024; TJMT, RSE nº 0000863-26.2014.8.11.0052, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 12.07.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1002942-48.2023.8.11.0018 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE JUARA

RECORRENTE(s):
JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES

WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES e WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJE nº 1002942-48.2023.8.11.0018),
que os pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver – art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 211, todos do CP - (ID 222356744).

Os recorrentes sustentam que: 1) “
WESLEY agiu em estrita legítima defesa [...] após ser ameaçado pela vítima com a faca
” 2) “
inexiste prova concreta do motivo do delito”; 3) “não houve nenhum indício de crueldade
”; 3) “
não se pode afirmar que a ação cometida [...] era inesperada e imprevisível
”; 4) “
a acusação não apresentou elementos convincentes que vinculem a qualquer ato relacionado à manipulação indevida de um cadáver
”.

Pedem o provimento para que WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO seja absolvido sumariamente do
homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima]
. Em pedido subsidiário, o afastamento das qualificadoras e “
absolvição pelo crime conexo
” de ocultação de cadáver.

Prequestiona os arts. 5º, II, XXXIX e XLVI e 93, IX, todos da CF (ID 222356763).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 222356769).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 222356770).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Recurso em sentido estrito – homicídio qualificado e ocultação de cadáver – Inconformismo da defesa – pleito de absolvição sumária em relação a Wesley – inviabilidade - materialidade comprovada e indícios de autoria e de animus necandi – Alegação de legítima defesa, sustentada em Juízo, que restou isolada no contexto probatório – confissão extrajudicial com detalhes da execução da vítima, que é corroborada por outros elementos de prova – vídeo extraído de celulares apreendidos, que indica que a vítima foi rendida, amarrada e morta em local diverso de onde o corpo foi localizado - manutenção da pronúncia – in dubio pro societate – afastamento das qualificadoras – motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima – inocorrência – crime praticado a mando de facção, eis que a vítima seria integrante de grupo rival – vítima que foi morta a golpes de madeira e enxada, e que estava amarrada pelos pés, mãos e pescoço - decisão que demonstra os indícios das qualificadoras – impossibilidade de fundamentação exaustiva sobre o mérito - qualificadoras que não são manifestamente improcedentes – absolvição quanto ao crime conexo – impossibilidade – indícios suficientes de autoria – corpo da vítima enterrado em cova rasa, em região de mata, sendo localizado quase uma semana após o fato - submissão ao Tribunal do Júri - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 232037165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO I – DO HOMICÍDIO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre os dias 02 e 03 de novembro de 2023, em horário não preciso nos autos, nas proximidades da Estrada Quatro Marcos, KM 03, na zona rural do município de Juara/MT, os denunciados JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES e WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, imbuídos de animus necandi, por motivo torpe, utilizando-se de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, ceifaram a vida de Guilherme Ferreira do Nascimento, causando-lhe as lesões conforme Laudo Pericial de Necropsia acostado em Id. nº 135886126.

FATO II – DA OCULTAÇÃO DE CADÁVER

Extrai-se dos autos que, nas mesmas condições de tempo e lugar, os denunciados João Pedro e Wesley, depois de ceifarem a vida da vítima, ocultaram o cadáver de Guilherme. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES e WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO como incursos no artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e V e no artigo 211 c/c artigo 29 c/c artigo 69, todos do Código Penal [...].”
(Jacques de Barros Lopes, promotor de Justiça – ID 222356670)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“[...] No caso em tela, a materialidade do delito está devidamente demonstrada no Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame Necroscópico, Termo de Apreensão e Certidão de Óbito.

Por sua vez, os depoimentos das testemunhas ouvidas na polícia e em Juízo, além dos documentos e exames acima citados, representam indícios suficientes de que os acusados sejam os autores dos crimes. [...]

Em juízo a testemunha Marcelo dos Santos Maranguelo afirmou que tem uma pequena propriedade rural na qual existe um curral no qual o mesmo retira leite de vacas e que este se localiza a cerca de 800 metros do local em que o corpo da vítima foi encontrado. Afirmou que identificou um veículo vermelho com as mesmas características do veículo apreendido e com dois homens dentro, os quais guardam semelhanças com os réus se dirigindo ao local em que o corpo da vítima foi encontrado.

Também em juízo a testemunha Rosana Canuto do Nascimento, a qual era vizinha da vítima, afirmou que na véspera do feriado a vítima chegou em sua residência em um carro com características semelhantes ao veículo apreendido na companhia de 2 homens, os quais entraram na casa da vítima e fecharam a porta. Afirmou ainda ter sido esta a última vez em que viu a vítima.

A testemunha Milton Lacerda, policial civil, em juízo, afirmou que estava realizando diligências nesta cidade investigando o desaparecimento da vítima, sendo que destas resultaram na localização do corpo da vítima. Afirmou que com a localização do corpo, realizaram diligências para a identificação dos autores do crime e que verificando filmagens de câmeras de segurança identificaram o veículo utilizado no crime, bem como os réus como autores do mesmo.

Tais depoimentos guardam harmonia com o restante do conjunto probatório.

Em juízo o réu JOÃO PEDRO negou a autoria delitiva, bem como o réu WESLEY afirmou unicamente que deu uma paulada na cabeça da vítima em legítima defesa, uma vez que afirma que esta tinha lhe empunhado uma faca, entretanto afirmou ter desconhecimento de que esta havia morrido, bem como não saber identificar quem havia amarrado e enterrado a vítima.

Desta forma, constata-se que o interrogatório dos réus se encontram absolutamente em dissonância do restante do conjunto probatório.

Assim, a tese sustentada pelas defesas, baseada na inconsistência do conjunto probatório e legítima defesa, neste momento processual não deve prosperar, uma vez que existem indícios suficientes de autoria.

Igualmente, existem indícios suficientes para manutenção das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido (incisos I, III e IV do § 2º do art. 121 do CP).

Isso porque, segundo a testemunha Milton, acredita que o motivo de tal crime foi o fato da vítima ter sido confundida com integrante de organização criminosa rival da qual pertence os réus, o que caracterizaria o motivo torpe.

Além do mais, as fotografias e Laudo de Necropsia evidenciam ausência de sinais de luta corpórea e defesa pessoal, apontando para provável ataque surpresa por parte dos réus aliado a maneira de execução da vítima por meio de várias pancadas na cabeça com objeto contundente quando a mesma se encontrava com os pés e mãos amarradas para trás, bem como com um cordão no pescoço, caracterizando o meio cruel, assim como a impossibilidade de defesa da vítima.

De outro lado, impõe-se o afastamento já neste momento processual da qualificadora descrita no inciso V (assegurar a execução de outro crime), pois evidente a ocorrência de bin in idem com a qualificadora do motivo torpe (que será levada à apreciação do tribunal do júri), uma vez que em ambos os casos o MP aponta como argumento a disputa entre facções rivais para justificar as qualificadoras, o que não é permitido em nossa legislação penal.

Realmente, ao juiz não é dado afastar as qualificadoras imputadas pela acusação, salvo quando manifestamente improcedentes, descabidas ou impertinentes. Confira: [...]

Destarte, devem os réus serem submetidos a julgamento pelo tribunal do júri pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal).

Por fim, esclareço que a decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, salvo se não houver justa causa em relação ao delito não doloso contra a vida. Confira: [...]

In casu, há prova da materialidade e indícios de autoria em relação ao crime de ocultação de cadáver, representados pelo relatório policial de localização de corpo, o qual foi encontrado enterrado em cova rasa.

Destarte, reconhecida a justa causa do crime conexo, impõe-se a sua remessa também ao julgamento pelo tribunal popular.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a denúncia para, com base no art. 413 do CPP, PRONUNCIAR os réus JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES e WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal, determinando sejam eles submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, a quem caberá também apreciar e julgar a infração conexa prevista no art. 211, do CP.”
(Fábio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 222356744)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pela certidão de óbito (ID 222356179), Laudo Necropapiloscópico nº 118.2023 (ID 222356181), Laudo Pericial de Necropsia nº 542.1.01.8987.2023.146785-A01 (ID 222356182), Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2023.16.489498 (ID 222356225), Relatório de Investigação nº 2023.13.95680 (ID 222356242), Relatório de Investigação nº 2023.13.94536 (ID 222356244) e Laudo Pericial nº 552.2.21.9831.2023.150637-A01 (ID 222356665), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rosana Canuto do Nascimento, testemunha (ID 222356180), Milton Lacerda Silva Campos, investigador de Polícia (ID 222356184), Nilton Monteiro da Silva, investigador de Polícia (ID 222356185), Sidneia Ribeiro Barreto, mãe do recorrente JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES (ID 222356187), Rafael Herique da Silva, irmão do recorrente JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES (ID 222356190), Marcelo dos Santos Maranguelo, testemunha (ID 222356212), Riza André Soares Nunes, testemunha (ID 222356213), Dayse Maria Soares, testemunha (ID 222356222), Adriano Silvestre Dias, testemunha (ID 222356656), Marcos Luan de Almeida Eufrásio, testemunha (ID 222356657), JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES, recorrente (ID 222356192; ID 222356194) e WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO, recorrente (ID 222356227; ID 222356229).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Milton Lacerda Silva Campos, investigador de Polícia (ID 222356718), Rafael Henrique da Silva, irmão do recorrente JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES (ID 222356718), Sidneia Ribeiro Barreto, mãe do recorrente JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES (ID 222356718), Marcelo dos Santos Maranguelo, testemunha (ID 222356718), Rosana Canuto do Nascimento, testemunha (ID 222356738), JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES, recorrente (ID 222356739; ID 222356740) e WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO, recorrente (ID 222653741; ID 222653742).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que entre os dias 2 e 3.11.2023, em horário não determinado nos autos, nas proximidades da Estrada Quatro Marcos, KM 3, zona rural do município de Juara/MT, JOÃO PEDRO RIBEIRO NUNES e WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO teriam agredido fisicamente a vítima Guilherme Ferreira do Nascimento, resultando na sua morte por traumatismo crânio encefálico, de acordo com o
Laudo Pericial de Necropsia nº 542.1.01.8987.2023.146785-A01 (ID 222356182), subscrito por perito oficial médico legista [James Monteiro Fernandes].

Observa-se que o recorrente WESLEY MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO, em Juízo, declarou que agiu em legítima defesa após ter sido ameaçado de morte por Guilherme Ferreira do Nascimento [vítima] com uma faca (ID 222653741; ID 222653742), ao passo que ele mesmo admitiu, na fase policial, ter matado a vítima com golpes de enxada, enquanto “
João Pedro arremessava pedras contra Guilherme [...]. Após Guilherme ter caído ao solo inconsciente, permaneceram observando ele por cerca de trinta minutos para que tivessem certeza de que havia morrido
” (ID 222356227), a ensejar dúvida sobre a legítima defesa.

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
não há indícios de que tenha o Recorrente simplesmente reagido contra injusta agressão. Ora, a vítima foi encontrada com os pés, mãos e pescoço amarrados, e com ferimentos em toda a extensão do corpo, havendo, inclusive, vídeo, extraído dos celulares apreendidos durante as diligências investigativas, com imagens do corpo da vítima no porta-malas de um veículo, em tese, utilizado pelos Recorrentes no dia dos fatos, no qual é possível perceber que duas pessoas se encontram presentes conversando sobre a possibilidade de decapitar o cadáver
” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 232037165).

No contexto, os elementos de prova não permitem concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão atual e iminente.

Com efeito, a absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude. Em outras palavras,
“exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada
” (MOUGENOT, Edmilson Bonfim. Curso de Processo Penal, 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024.

p. 498).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.” (TJMT, RSE nº 0000863-26.2014.8.11.0052 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 12.7.2023)

Portanto, impõe-se reservar ao Conselho de Sentença a análise da suposta legítima defesa.

No tocante às qualificadoras, vejamos.

O motivo torpe foi inserido na denúncia porque “
a razão do homicídio foi o pertencimento da vítima à facção rival
” (Jacques de Barros Lopes, promotor de Justiça – ID 222356670).

Essa motivação está justificada pelos depoimentos do investigador de Polícia [Milton Lacerda Silva Campos], na fase judicial, no sentido de que “
o motivo de tal crime foi o fato da vítima ter sido confundida com integrante de organização criminosa rival da qual pertence os réus
” (Excerto da sentença - ID 222356744).

O cometimento de homicídio motivado por “
disputas entre facções criminosas
” pode caracterizar a qualificadora do motivo torpe (TJRS, RSE nº 5001846-62.2018.8.21.0070 – Relator: Des. Honório Gonçalves da Silva Neto – 24.3.2022).

No tocante ao meio cruel, extrai-se do
Laudo Pericial de Necropsia nº 542.1.01.8987.2023.146785-A01, assinado por perito oficial médico legista [James Monteiro Fernandes], que a vítima foi encontrada com as “
mãos amarradas para trás
” e apresentava
“
lesões em região de ápice de pavilhão auricular esquerdo, que encontrava-se lacerado, e duas lesões, sem bordos definidos, em região de couro cabeludo na região temporal esquerda
” e “
fratura em calota craniana em região de têmporas, causadas por algum instrumento de ação contundente
”, razão pela qual, “
diante dos achados, conclui o perito que, a morte foi produzida por meio cruel
”
(ID 222356182).

Se “
o Laudo pericial oferece substrato probatório à dinâmica dos fatos, de modo a revelar que o recorrente, em tese, infligiu sofrimento desnecessário à vítima
”, a qualificadora do meio cruel deve ser “
submetida à análise do Conselho de Sentença
” (TJMT, RSE nº 1009113-98.2021.8.11.0015 – Relator: Des. Hélio Nishiyama – 14.5.2024).

Em seu turno, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi mantida na pronúncia porque o Juízo singular entendeu que “
as fotografias e Laudo de Necropsia evidenciam ausência de sinais de luta corpórea e defesa pessoal, apontando para provável ataque surpresa por parte dos réus
” (Fábio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 222356744).

No caso, “
havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida [...], é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima
” (STJ, REsp nº 1779570/RS - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 27.8.2019).

Logo, o afastamento das qualificadoras [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] da pronúncia afigura-se impertinente.

No tocante à ocultação de cadáver, o corpo da vítima Guilherme Ferreira do Nascimento foi encontrado no dia 9.11.2023, “
em região de mata de galeria, na estrada quatro marcos [...], em uma cova rasa
”, de acordo com
o Boletim de Ocorrência nº 2023.320040 (ID 222356177) e fotografias constantes do Relatório de Investigação nº 2023.13.94536 (ID 222356244), elaborado por investigadores de Polícia civil [Andreia Menegon de Arruda, Wanderson Alves de Souza, Milton Lacerda da Silva Campos e Nilton Monteiro da Silva]
, a denotar aparente intenção de dificultar sua localização.

Com efeito, os delitos conexos “
podem ser afastados - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, REsp nº 1896478/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.2.2021).

A propósito, esta e. Câmara decidiu:

“
Revela-se inviável aventar o afastamento do crime conexo ao doloso contra a vida quando há indícios suficientes nos autos da materialidade e da autoria delitiva, de modo que a sua configuração ou não demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, que cabe ao crivo do juiz natural da causa, o Júri Popular, sob pena de usurpar indevidamente a sua competência constitucional, nos moldes do art. 78, inciso I, e do art. 413, § 1º, ambos do Código de Processo Penal
.” (RSE nº 1001637-84.2022.8.11.0011 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 15.11.2023)

Logo, o julgamento da ocultação de cadáver também deve ser submetido ao Conselho de Sentença.

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024